Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 995,parágrafo único,do CPC dispõe ser possível atribuir efeito suspensivo ao recurso quando a sua interposição não impedir a eficácia do pronunciamento judicial, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

2. Em que pese não ter sido suspensa pelo prazo de cumprimento da obrigação (15/5/2027), como previsto no art. 922 do CPC, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão da execução por 6 (seis) meses, ficando o credor, ora agravante, intimado a peticionar postulando a retomada do feito em caso de inadimplemento do acordo extrajudicial.

3. Diante desse cenário, não se vislumbra utilidade no sobrestamento da decisão recorrida, porquanto não se obteria situação mais vantajosa, sob a ótica prática, do que a que se garantiu pelo pronunciamento judicial impugnado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.